Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-85.2016.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000795-85.2016.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACI GUIMARAES DOS SANTOS LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE NOMINAL PRESERVADA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1
.
Ação de cobrança movida por sucessores de servidor público do Município de Caculé, buscando o pagamento de diferenças salariais baseadas em vinculação ao salário mínimo prevista em edital de concurso de 1999, além de horas extras e adicional de insalubridade. A sentença reconheceu a prescrição do fundo de direito quanto às diferenças e julgou improcedentes os demais pedidos.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) definir se a pretensão de diferenças salariais prescreve pelo fundo de direito ou se constitui relação de trato sucessivo; (ii) verificar se o servidor tem direito à manutenção de vencimentos vinculados a múltiplos do salário mínimo após a transposição para o regime estatutário e reestruturação administrativa; (iii) analisar a admissibilidade do recurso quanto aos pedidos de horas extras e insalubridade não fundamentados.

III.
Razões de decidir

3. Inexistindo negativa expressa e formal da administração ao direito, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento, conforme a Súmula 85 do STJ.

4. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso não pode ser conhecido quanto às horas extras e insalubridade, pois o apelante não impugnou os fundamentos específicos da sentença sobre esses pontos.

5. No mérito, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou a fórmulas de cálculo de remuneração, sendo-lhe garantida apenas a irredutibilidade do valor nominal de seus vencimentos.

6. A vinculação de vencimentos ao salário mínimo é inconstitucional e viola a Súmula Vinculante 4 do STF.

7. As provas dos autos demonstram que a reestruturação promovida pela lei municipal não causou redução salarial nominal, mas sim reajustes positivos.

IV
.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

Tese de julgamento:
1. Nas ações de cobrança de diferenças salariais de servidores públicos, a prescrição é de trato sucessivo quando não houver negativa expressa do direito pela administração. 2. É inconstitucional a vinculação de vencimentos de servidores públicos a múltiplos do salário mínimo, prevalecendo a garantia da irredutibilidade nominal sobre a manutenção de fórmulas de cálculo de regimes jurídicos anteriores.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 7º, IV e art. 37, XV; Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III, e art. 1.013, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante 4; STJ, Súmula 85; STF, ARE 1528760 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 26-05-2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000795-85.2016.8.05.0035
, em que figuram IRACI GUIMARAES DOS SANTOS LIMA e outros (como apelantes) e o MUNICIPIO DE CACULE (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer parcialmente do recurso para, na parte conhecida, AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03